Tribunal: TCU
Processo: 007.591/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de habilitação e concessão de benefícios previdenciários indevidos, fatos ocorridos na Agência da Previdência Social (APS) São José/SC, jurisdicionada à Gerência-Executiva do INSS em Florianópolis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Valeri de Oliveira Alves e Leomir Miguel Scheffer revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir Valdomiro Alves Sobrinho da relação processual em razão do reconhecimento da prescrição em relação a este responsável, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. julgar irregulares as contas de Hamilton Bernardes, Leomir Miguel Scheffer e Valeri de Oliveira Alves e condená-los ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento: 9.3.1. Quantias relacionadas aos responsáveis solidários Hamilton Bernardes e Leomir Miguel Scheffer: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 22/09/2009 19,78 Débito 22/09/2009 98,91 Débito 09/10/2009 593,47 Débito 05/11/2009 593,47 Débito 03/12/2009 593,47 Débito 03/12/2009 98,91 Débito 06/01/2010 593,47 Débito 03/02/2010 615,54 Débito 08/04/2010 615,54 Débito 05/05/2010 615,54 Débito 07/06/2010 615,54 Débito 05/07/2010 615,54 Débito 04/08/2010 615,54 Débito 04/08/2010 52,74 Débito 08/09/2010 624,33 Débito 08/09/2010 312,16 Débito 05/10/2010 624,33 Débito 08/11/2010 624,33 Débito 03/12/2010 624,33 Débito 03/12/2010 312,16 Débito 05/01/2011 624,33 Débito 03/02/2011 664,34 Débito 03/03/2011 664,34 Débito 06/04/2011 664,34 Débito 04/05/2011 664,34 Débito 03/06/2011 664,34 Débito 05/07/2011 664,34 Débito 04/08/2011 664,34 Débito 05/09/2011 332,36 Débito 05/09/2011 664,72 Débito 05/09/2011 2,66 Débito 05/10/2011 664,72 Débito 04/11/2011 664,72 Débito 05/12/2011 664,72 Débito 05/12/2011 332,36 Débito 04/01/2012 481,00 Débito 03/02/2012 521,00 Débito 06/03/2012 521,00 Débito 04/04/2012 521,00 Débito 04/05/2012 521,00 Débito 05/06/2012 521,00 Débito 04/07/2012 521,00 Débito 03/08/2012 576,00 Débito 05/09/2012 575,13 Débito 05/09/2012 352,56 Débito 03/10/2012 576,00 Débito 06/11/2012 705,13 Débito 05/12/2012 705,13 Débito 05/12/2012 352,56 Débito 04/01/2013 705,13 Débito 05/02/2013 748,84 Débito 05/04/2013 748,84 Débito 05/04/2013 748,84 Débito 25/04/2013 748,84 Débito 04/08/2016 322,30 Crédito 06/09/2016 322,30 Crédito 06/09/2016 161,15 Crédito 06/10/2016 322,30 Crédito 07/11/2016 322,30 Crédito 06/12/2016 322,30 Crédito 06/12/2016 161,15 Crédito 05/01/2017 322,30 Crédito 07/02/2017 343,51 Crédito 06/03/2017 343,51 Crédito 06/04/2017 343,51 Crédito 05/05/2017 343,51 Crédito 06/06/2017 343,51 Crédito 06/07/2017 343,51 Crédito 07/08/2017 343,51 Crédito 06/09/2017 343,51 Crédito 06/09/2017 171,75 Crédito 05/10/2017 343,51 Crédito 07/11/2017 343,51 Crédito 06/12/2017 343,51 Crédito 06/12/2017 171,75 Crédito 05/01/2018 343,51 Crédito 08/02/2018 350,62 Crédito 07/03/2018 350,62 Crédito 05/04/2018 350,62 Crédito 07/05/2018 350,62 Crédito 07/06/2018 350,62 Crédito 06/07/2018 350,62 Crédito 06/08/2018 350,62 Crédito 06/09/2018 350,62 Crédito 04/10/2018 350,62 Crédito 05/11/2018 350,62 Crédito 10/12/2018 350,62 Crédito 10/12/2018 175,31 Crédito 11/01/2019 350,62 Crédito 06/02/2019 362,64 Crédito 11/03/2019 362,64 Crédito 05/04/2019 362,64 Crédito 09/05/2019 362,64 Crédito 06/06/2019 362,64 Crédito 04/07/2019 362,64 Crédito 08/08/2019 362,64 Crédito 05/09/2019 362,64 Crédito 05/09/2019 181,32 Crédito 07/10/2019 362,64 Crédito 07/11/2019 362,64 Crédito 05/12/2019 181,32 Débito 05/12/2019 362,64 Crédito 16/01/2020 362,64 Crédito 10/02/2020 378,89 Crédito 11/03/2020 378,89 Crédito 06/04/2020 378,89 Crédito 11/05/2020 378,89 Crédito 11/05/2020 189,44 Crédito 08/06/2020 378,89 Crédito 08/06/2020 189,44 Crédito 06/07/2020 378,89 Crédito 06/08/2020 378,89 Crédito 04/09/2020 378,89 Crédito 06/10/2020 378,89 Crédito 09/11/2020 378,89 Crédito 07/12/2020 378,89 Crédito 08/01/2021 378,89 Crédito 04/02/2021 399,54 Crédito 08/03/2021 399,54 Crédito 08/04/2021 399,54 Crédito 13/05/2021 399,54 Crédito 09/06/2021 399,54 Crédito 09/06/2021 199,77 Crédito 07/07/2021 399,54 Crédito 07/07/2021 199,77 Crédito 06/08/2021 399,54 Crédito 09/09/2021 399,54 Crédito 07/10/2021 399,54 Crédito 05/11/2021 399,54 Crédito 06/12/2021 399,54 Crédito 06/01/2022 399,54 Crédito 04/02/2022 440,13 Crédito 08/03/2022 440,13 Crédito 06/04/2022 440,13 Crédito 06/05/2022 440,13 Crédito 06/05/2022 220,06 Crédito 08/06/2022 220,06 Crédito 08/06/2022 440,13 Crédito 06/07/2022 440,13 Crédito 05/08/2022 440,13 Crédito 08/06/2010 42,00 Débito 08/06/2010 617,00 Débito 07/07/2010 617,00 Débito 06/08/2010 617,00 Débito 08/09/2010 823,00 Débito 07/10/2010 617,00 Débito 08/11/2010 617,00 Débito 07/12/2010 820,00 Débito 07/01/2011 617,00 Débito 07/02/2011 641,51 Débito 10/03/2011 641,51 Débito 07/04/2011 641,51 Débito 06/05/2011 641,51 Débito 07/06/2011 641,51 Débito 07/07/2011 641,51 Débito 05/08/2011 641,51 Débito 08/09/2011 641,82 Débito 08/09/2011 320,91 Débito 08/09/2011 2,17 Débito 07/10/2011 641,82 Débito 08/11/2011 641,82 Débito 07/12/2011 641,82 Débito 07/12/2011 320,91 Débito 06/01/2012 609,49 Débito 07/02/2012 648,51 Débito 07/03/2012 648,51 Débito 10/04/2012 648,51 Débito 08/05/2012 648,51 Débito 08/06/2012 648,51 Débito 06/07/2012 648,51 Débito 08/08/2012 648,51 Débito 10/09/2012 648,51 Débito 10/09/2012 340,42 Débito 08/12/2009 1.090,51 Débito 08/01/2010 934,73 Débito 09/02/2010 964,92 Débito 08/03/2010 964,92 Débito 08/04/2010 964,92 Débito 10/05/2010 964,92 Débito 08/06/2010 964,92 Débito 09/07/2010 964,92 Débito 09/08/2010 1.061,10 Débito 08/09/2010 1.467,99 Débito 08/10/2010 978,66 Débito 08/11/2010 978,66 Débito 10/12/2010 1.467,99 Débito 10/01/2011 978,66 Débito 08/02/2011 1.041,39 Débito 09/03/2011 1.041,39 Débito 08/04/2011 1.041,39 Débito 09/05/2011 1.041,39 Débito 08/06/2011 1.041,39 Débito 11/07/2011 1.041,39 Débito 08/08/2011 1.041,39 Débito 08/09/2011 1.567,01 Débito 10/10/2011 1.041,97 Débito 09/11/2011 1.041,97 Débito 08/12/2011 1.562,95 Débito 09/01/2012 1.041,97 Débito 08/02/2012 1.105,32 Débito 08/03/2012 1.105,32 Débito 02/03/2009 22,75 Débito 02/03/2009 687,11 Débito 1o/04/2009 687,11 Débito 04/05/2009 687,11 Débito 02/06/2009 687,11 Débito 03/07/2009 687,11 Débito 03/09/2009 687,11 Débito 03/09/2009 314,92 Débito 09/10/2009 687,11 Débito 04/11/2009 687,11 Débito 07/12/2009 687,11 Débito 07/12/2009 314,92 Débito 05/01/2010 687,11 Débito 04/02/2010 729,29 Débito 04/03/2010 729,29 Débito 05/04/2010 729,29 Débito 05/05/2010 729,29 Débito 02/06/2010 729,29 Débito 02/07/2010 729,29 Débito 05/08/2010 740,01 Débito 05/08/2010 64,32 Débito 03/09/2010 740,01 Débito 03/09/2010 370,00 Débito 06/10/2010 740,01 Débito 04/11/2010 740,01 Débito 02/12/2010 740,01 Débito 02/12/2010 370,00 Débito 04/01/2011 740,01 Débito 04/02/2011 787,44 Débito 03/03/2011 787,44 Débito 04/04/2011 787,44 Débito 05/05/2011 787,44 Débito 09/06/2011 787,44 Débito 04/07/2011 787,44 Débito 03/08/2011 787,44 Débito 02/09/2011 393,94 Débito 02/09/2011 787,88 Débito 02/09/2011 3,08 Débito 05/10/2011 787,88 Débito 04/11/2011 787,88 Débito 02/12/2011 787,88 Débito 02/12/2011 393,94 Débito 03/01/2012 787,88 Débito 06/02/2012 835,78 Débito 02/03/2012 835,78 Débito 04/04/2012 835,78 Débito 02/05/2012 835,78 Débito 04/06/2012 835,78 Débito 02/07/2012 835,78 Débito 02/08/2012 835,78 Débito 02/09/2012 835,78 Débito 02/09/2012 417,89 Débito 03/10/2012 835,78 Débito 9.3.2. Quantias relacionadas aos responsáveis solidários Hamilton Bernardes e Valeri de Oliveira Alves: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 11/05/2010 885,00 Débito 11/06/2010 1.749,00 Débito 09/07/2010 1.749,00 Débito 06/08/2010 1.769,10 Débito 06/09/2010 2.412,26 Débito 06/10/2010 1.748,85 Débito 05/11/2010 1.748,85 Débito 06/12/2010 2.411,36 Débito 06/01/2011 1.748,85 Débito 04/02/2011 1.814,47 Débito 04/03/2011 1.814,47 Débito 06/04/2011 1.814,47 Débito 05/05/2011 1.819,53 Débito 06/06/2011 1.819,53 Débito 06/07/2011 1.819,53 Débito 04/08/2011 1.819,53 Débito 06/09/2011 2.746,50 Débito 06/10/2011 1.820,35 Débito 07/11/2011 1.820,35 Débito 06/12/2011 2.720,24 Débito 05/01/2012 1.820,35 Débito 06/02/2012 1.929,16 Débito 06/03/2012 1.929,16 Débito 05/04/2012 1.929,16 Débito 07/05/2012 1.929,16 Débito 06/06/2012 1.929,16 Débito 05/07/2012 1.929,16 Débito 06/08/2012 1.929,16 Débito 06/09/2012 2.905,58 Débito 04/10/2012 1.929,16 Débito 07/11/2012 1.929,16 Débito 06/12/2012 2.881,90 Débito 10/06/2010 244,00 Débito 10/06/2010 609,00 Débito 12/07/2010 609,00 Débito 10/08/2010 609,00 Débito 14/09/2010 812,00 Débito 11/10/2010 609,00 Débito 17/11/2010 609,00 Débito 28/12/2010 807,00 Débito 18/01/2011 609,00 Débito 15/02/2011 633,00 Débito 21/03/2011 633,00 Débito 11/04/2011 633,00 Débito 12/05/2011 633,00 Débito 21/06/2011 633,00 Débito 18/07/2011 633,00 Débito 10/08/2011 633,00 Débito 15/09/2011 952,00 Débito 14/10/2011 634,00 Débito 10/11/2011 634,00 Débito 29/12/2011 945,00 Débito 17/01/2012 634,00 Débito 10/02/2012 672,00 Débito 26/03/2012 672,00 Débito 10/04/2012 672,00 Débito 10/05/2012 672,00 Débito 15/06/2012 672,00 Débito 13/07/2012 672,00 Débito 10/08/2012 672,00 Débito 10/09/2012 1.008,00 Débito 10/10/2012 672,00 Débito 12/11/2012 672,00 Débito 11/12/2012 1.001,00 Débito 10/01/2013 672,00 Débito 13/02/2013 714,00 Débito 13/03/2013 714,00 Débito 10/04/2013 714,00 Débito 13/05/2013 714,00 Débito 10/06/2013 714,00 Débito 10/07/2013 714,00 Débito 13/08/2013 714,00 Débito 13/09/2013 1.070,00 Débito 10/10/2013 714,00 Débito 11/11/2013 714,00 Débito 11/12/2013 1.061,00 Débito 10/01/2014 714,00 Débito 12/02/2014 753,00 Débito 07/03/2016 341,78 Crédito 04/04/2016 341,78 Crédito 06/05/2016 341,78 Crédito 02/06/2016 341,78 Crédito 06/07/2016 341,78 Crédito 11/08/2016 341,78 Crédito 02/09/2016 341,78 Crédito 02/09/2016 170,88 Crédito 13/10/2016 341,78 Crédito 04/11/2016 341,78 Crédito 13/12/2016 341,78 Crédito 13/12/2016 170,89 Crédito 10/01/2017 341,78 Crédito 10/03/2017 364,26 Crédito 05/04/2017 364,26 Crédito 08/05/2017 364,26 Crédito 07/06/2017 364,26 Crédito 04/07/2017 364,26 Crédito 07/08/2017 364,26 Crédito 05/09/2017 364,26 Crédito 05/09/2017 182,13 Crédito 05/10/2017 364,26 Crédito 07/12/2017 364,26 Crédito 07/12/2017 364,26 Crédito 07/12/2017 182,13 Crédito 04/01/2018 364,26 Crédito 02/02/2018 371,80 Crédito 02/03/2018 371,80 Crédito 03/04/2018 371,80 Crédito 03/05/2018 371,80 Crédito 04/06/2018 371,80 Crédito 03/07/2018 371,80 Crédito 02/08/2018 371,80 Crédito 04/09/2018 371,80 Crédito 04/09/2018 185,90 Crédito 02/10/2018 371,80 Crédito 05/11/2018 371,80 Crédito 04/12/2018 371,80 Crédito 04/12/2018 185,90 Crédito 03/01/2019 371,80 Crédito 04/02/2019 384,56 Crédito 07/03/2019 384,56 Crédito 02/04/2019 384,56 Crédito 03/05/2019 384,56 Crédito 04/06/2019 384,56 Crédito 02/07/2019 384,56 Crédito 02/08/2019 384,56 Crédito 03/09/2019 384,56 Crédito 03/09/2019 192,27 Crédito 02/10/2019 384,56 Crédito 04/11/2019 384,56 Crédito 03/12/2019 384,56 Crédito 03/12/2019 192,28 Crédito 03/01/2020 384,56 Crédito 04/02/2020 401,78 Crédito 03/03/2020 401,78 Crédito 02/04/2020 401,78 Crédito 05/05/2020 401,78 Crédito 05/05/2020 200,89 Crédito 02/06/2020 401,78 Crédito 02/06/2020 200,89 Crédito 02/07/2020 401,78 Crédito 04/08/2020 401,78 Crédito 02/09/2020 401,78 Crédito 02/10/2020 401,78 Crédito 04/11/2020 401,78 Crédito 02/12/2020 401,78 Crédito 05/01/2021 401,78 Crédito 02/02/2021 423,68 Crédito 02/03/2021 423,68 Crédito 05/04/2021 423,68 Crédito 04/05/2021 423,68 Crédito 02/06/2021 423,68 Crédito 02/06/2021 211,84 Crédito 02/07/2021 423,68 Crédito 02/07/2021 211,84 Crédito 03/08/2021 423,68 Crédito 02/09/2021 423,68 Crédito 04/10/2021 423,68 Crédito 03/11/2021 423,68 Crédito 02/12/2021 423,68 Crédito 10/08/2010 1.141,00 Débito 10/08/2010 1.141,00 Débito 09/09/2010 1.473,00 Débito 07/10/2010 1.141,00 Débito 10/11/2010 1.141,00 Débito 07/12/2010 1.470,00 Débito 07/01/2011 1.141,00 Débito 08/02/2011 1.173,00 Débito 03/03/2011 1.173,00 Débito 06/04/2011 1.173,00 Débito 05/05/2011 1.173,00 Débito 07/06/2011 1.173,00 Débito 07/07/2011 1.173,00 Débito 03/08/2011 1.173,00 Débito 08/09/2011 1.764,00 Débito 06/10/2011 1.173,00 Débito 11/11/2011 1.173,00 Débito 12/12/2011 1.753,00 Débito 09/01/2012 1.173,00 Débito 03/02/2012 1.244,21 Débito 05/03/2012 1.244,21 Débito 04/04/2012 1.244,21 Débito 04/05/2012 1.244,21 Débito 05/06/2012 1.244,21 Débito 04/07/2012 1.244,21 Débito 03/08/2012 1.244,21 Débito 05/09/2012 1.866,31 Débito 03/10/2012 1.244,21 Débito 06/11/2012 1.244,21 Débito 22/09/2009 178,52 Débito 22/09/2009 148,76 Débito 1o/10/2009 892,60 Débito 03/11/2009 892,60 Débito 1o/12/2009 892,60 Débito 1o/12/2009 148,76 Débito 04/01/2010 892,60 Débito 1o/02/2010 925,80 Débito 1o/03/2010 925,80 Débito 1o/04/2010 925,80 Débito 03/05/2010 925,80 Débito 1o/06/2010 925,80 Débito 1o/07/2010 925,80 Débito 02/08/2010 939,01 Débito 02/08/2010 79,26 Débito 1o/09/2010 1.233,00 Débito 08/10/2010 764,00 Débito 1o/11/2010 764,00 Débito 1o/12/2010 1.208,00 Débito 03/01/2011 743,00 Débito 1o/02/2011 803,00 Débito 1o/03/2011 803,00 Débito 1o/04/2011 803,00 Débito 02/05/2011 803,00 Débito 1o/06/2011 803,00 Débito 1o/07/2011 803,00 Débito 02/08/2011 803,00 Débito 1o/09/2011 1.307,00 Débito 03/10/2011 804,00 Débito 1o/11/2011 804,00 Débito 1o/12/2011 1.299,00 Débito 02/01/2012 804,00 Débito 1o/02/2012 864,00 Débito 1o/03/2012 864,00 Débito 02/04/2012 864,00 Débito 02/05/2012 864,00 Débito 1o/06/2012 864,00 Débito 02/07/2012 864,00 Débito 1o/08/2012 864,00 Débito 03/09/2012 1.395,00 Débito 1o/10/2012 864,00 Débito 1o/11/2012 864,00 Débito 03/12/2012 1.392,00 Débito 02/01/2013 864,00 Débito 1o/02/2013 970,00 Débito 10/06/2009 828,85 Débito 09/07/2009 2.260,51 Débito 07/08/2009 2.260,51 Débito 04/09/2009 2.260,51 Débito 04/09/2009 659,31 Débito 06/10/2009 2.260,51 Débito 06/11/2009 2.260,51 Débito 04/12/2009 2.260,51 Débito 04/12/2009 659,31 Débito 07/01/2010 2.260,51 Débito 04/02/2010 2.373,98 Débito 04/03/2010 2.373,98 Débito 07/04/2010 2.373,98 Débito 06/05/2010 2.373,98 Débito 07/06/2010 2.373,98 Débito 06/07/2010 2.373,98 Débito 05/08/2010 2.407,44 Débito 05/08/2010 200,76 Débito 06/09/2010 2.407,44 Débito 06/09/2010 1.203,72 Débito 06/10/2010 2.407,44 Débito 05/11/2010 2.407,44 Débito 06/12/2010 2.407,44 Débito 06/12/2010 1.203,72 Débito 06/01/2011 2.407,44 Débito 07/02/2011 2.561,75 Débito 04/03/2011 2.561,75 Débito 06/04/2011 2.561,75 Débito 05/05/2011 2.561,75 Débito 06/06/2011 2.561,75 Débito 06/07/2011 2.561,75 Débito 04/08/2011 2.561,75 Débito 06/09/2011 2.563,20 Débito 06/09/2011 1.281,60 Débito 06/09/2011 10,15 Débito 06/10/2011 2.563,20 Débito 07/11/2011 2.563,20 Débito 06/12/2011 2.563,20 Débito 06/12/2011 1.281,60 Débito 05/01/2012 2.563,20 Débito 06/02/2012 2.719,04 Débito 06/03/2012 2.719,04 Débito 09/04/2012 2.719,04 Débito 07/05/2012 2.719,04 Débito 06/06/2012 2.719,04 Débito 02/07/2012 2.719,04 Débito 03/06/2014 1.097,29 Crédito 02/07/2014 1.097,29 Crédito 04/08/2014 1.097,29 Crédito 02/09/2014 1.097,29 Crédito 02/09/2014 548,64 Crédito 02/10/2014 1.097,29 Crédito 04/11/2014 1.097,29 Crédito 02/12/2014 1.097,29 Crédito 02/12/2014 548,64 Crédito 05/01/2015 1.097,29 Crédito 03/02/2015 1.165,65 Crédito 03/03/2015 1.165,65 Crédito 02/04/2015 1.165,65 Crédito 05/05/2015 1.165,65 Crédito 02/06/2015 1.165,65 Crédito 02/07/2015 1.165,65 Crédito 04/08/2015 1.165,65 Crédito 02/09/2015 1.165,65 Crédito 02/10/2015 1.165,65 Crédito 02/10/2015 582,82 Crédito 04/11/2015 1.165,65 Crédito 02/12/2015 1.165,65 Crédito 02/12/2015 582,82 Crédito 05/01/2016 1.165,65 Crédito 02/02/2016 1.297,14 Crédito 02/03/2016 1.297,14 Crédito 04/04/2016 1.297,14 Crédito 03/05/2016 1.297,14 Crédito 02/06/2016 1.297,14 Crédito 05/07/2016 1.297,14 Crédito 02/08/2016 1.297,14 Crédito 02/09/2016 1.297,14 Crédito 02/09/2016 648,57 Crédito 04/10/2016 1.297,14 Crédito 03/11/2016 1.297,14 Crédito 02/12/2016 1.297,14 Crédito 02/12/2016 648,57 Crédito 03/01/2017 1.297,14 Crédito 02/02/2017 1.382,49 Crédito 02/03/2017 1.382,49 Crédito 04/04/2017 1.382,49 Crédito 03/05/2017 1.382,49 Crédito 02/06/2017 1.382,49 Crédito 04/07/2017 1.382,49 Crédito 02/08/2017 1.382,49 Crédito 1o/09/2009 342,84 Débito 08/09/2009 1.028,54 Débito 08/09/2009 214,27 Débito 07/10/2009 1.028,54 Débito 23/11/2009 1.028,54 Débito 10/12/2009 1.028,54 Débito 10/12/2009 214,27 Débito 06/01/2010 1.028,54 Débito 10/02/2010 1.069,27 Débito 31/03/2010 1.069,27 Débito 14/04/2010 1.069,27 Débito 07/05/2010 1.069,27 Débito 08/06/2010 1.069,27 Débito 16/07/2010 1.069,27 Débito 09/08/2010 1.085,10 Débito 09/08/2010 94,98 Débito 08/09/2010 1.085,10 Débito 08/09/2010 542,55 Débito 25/10/2010 1.085,10 Débito 11/11/2010 1.085,10 Débito 06/12/2010 1.085,10 Débito 06/12/2010 542,55 Débito 06/01/2011 1.085,10 Débito 07/02/2011 1.154,65 Débito 17/03/2011 1.154,65 Débito 06/04/2011 1.154,65 Débito 05/05/2011 1.154,65 Débito 13/06/2011 1.154,65 Débito 06/07/2011 1.154,65 Débito 12/08/2011 1.154,65 Débito 19/09/2011 1.155,30 Débito 19/09/2011 577,65 Débito 19/09/2011 4,55 Débito 07/10/2011 1.155,30 Débito 14/11/2011 1.155,30 Débito 08/12/2011 1.155,30 Débito 08/12/2011 577,65 Débito 09/01/2012 1.155,30 Débito 07/02/2012 1.225,54 Débito 12/03/2012 1.225,54 Débito 09/04/2012 1.225,54 Débito 07/05/2012 1.225,54 Débito 11/06/2012 1.225,54 Débito 09/07/2012 1.225,54 Débito 06/08/2012 1.225,54 Débito 10/09/2012 1.225,54 Débito 10/09/2012 612,77 Débito 08/10/2012 1.225,54 Débito 06/11/2012 1.225,54 Débito 10/12/2012 1.225,54 Débito 10/12/2012 612,77 Débito 24/02/2017 364,26 Crédito 20/07/2009 857,92 Débito 10/08/2009 1.286,89 Débito 08/09/2009 1.662,23 Débito 13/10/2009 1.286,89 Débito 09/11/2009 1.286,89 Débito 07/12/2009 1.662,23 Débito 08/01/2010 1.286,89 Débito 05/02/2010 1.343,51 Débito 05/03/2010 1.343,51 Débito 08/04/2010 1.343,51 Débito 07/05/2010 1.343,51 Débito 08/06/2010 1.343,51 Débito 07/07/2010 940,59 Débito 06/08/2010 1.075,69 Débito 08/09/2010 1.641,29 Débito 07/10/2010 959,89 Débito 08/11/2010 959,89 Débito 07/12/2010 1.641,29 Débito 07/01/2011 959,89 Débito 07/02/2011 1.047,24 Débito 10/03/2011 1.047,24 Débito 07/04/2011 1.047,24 Débito 06/05/2011 1.047,24 Débito 07/06/2011 1.047,24 Débito 07/07/2011 1.047,24 Débito 05/08/2011 1.047,24 Débito 08/09/2011 1.779,29 Débito 07/10/2011 1.048,06 Débito 08/11/2011 1.015,69 Débito 07/12/2011 1.741,46 Débito 06/01/2012 1.015,97 Débito 07/02/2012 1.104,18 Débito 07/03/2012 1.077,44 Débito 09/04/2012 1.077,44 Débito 03/03/2016 635,82 Crédito 05/04/2016 635,82 Crédito 04/05/2016 635,82 Crédito 18/02/2010 695,00 Débito 1o/03/2010 695,00 Débito 1o/04/2010 695,00 Débito 04/05/2010 695,00 Débito 1o/06/2010 695,00 Débito 1o/07/2010 695,00 Débito 02/08/2010 695,00 Débito 1o/09/2010 1.042,00 Débito 04/10/2010 695,00 Débito 1o/11/2010 695,00 Débito 1o/12/2010 1.035,00 Débito 03/01/2011 695,00 Débito 1o/02/2011 739,00 Débito 1o/03/2011 739,00 Débito 1o/04/2011 739,00 Débito 02/05/2011 739,00 Débito 1o/06/2011 739,00 Débito 1o/07/2011 739,00 Débito 1o/08/2011 739,00 Débito 1o/09/2011 1.112,00 Débito 03/10/2011 740,00 Débito 1o/11/2011 540,00 Débito 1o/11/2011 200,00 Débito 1o/12/2011 905,00 Débito 1o/12/2011 200,00 Débito 02/01/2012 540,00 Débito 02/01/2012 200,00 Débito 02/02/2012 585,00 Débito 02/02/2012 200,00 Débito 1o/03/2012 585,00 Débito 1o/03/2012 200,00 Débito 02/04/2012 585,00 Débito 02/04/2012 200,00 Débito 02/05/2012 585,00 Débito 02/05/2012 200,00 Débito 1o/06/2012 585,00 Débito 1o/06/2012 200,00 Débito 02/07/2012 585,00 Débito 02/07/2012 200,00 Débito 1o/08/2012 585,00 Débito 1o/08/2012 200,00 Débito 03/09/2012 977,00 Débito 03/09/2012 200,00 Débito 1o/10/2012 585,00 Débito 1o/10/2012 200,00 Débito 1o/11/2012 585,00 Débito 1o/11/2012 200,00 Débito 03/12/2012 967,00 Débito 03/12/2012 200,00 Débito 03/01/2013 585,00 Débito 03/01/2013 200,00 Débito 1o/02/2013 633,00 Débito 1o/02/2013 200,00 Débito 1o/03/2013 633,00 Débito 1o/03/2013 200,00 Débito 1o/04/2013 633,00 Débito 1o/04/2013 200,00 Débito 02/05/2013 633,00 Débito 02/05/2013 200,00 Débito 03/06/2013 633,00 Débito 03/06/2013 200,00 Débito 1o/07/2013 633,00 Débito 1o/07/2013 200,00 Débito 1o/08/2013 633,00 Débito 1o/08/2013 200,00 Débito 02/09/2013 1.050,00 Débito 02/09/2013 200,00 Débito 02/10/2013 633,00 Débito 02/10/2013 200,00 Débito 1o/11/2013 633,00 Débito 1o/11/2013 200,00 Débito 02/12/2013 1.045,00 Débito 02/12/2013 200,00 Débito 02/01/2014 633,00 Débito 02/01/2014 200,00 Débito 03/02/2014 680,00 Débito 03/02/2014 200,00 Débito 08/06/2009 26,48 Débito 08/06/2009 794,50 Débito 08/07/2009 794,50 Débito 07/08/2009 794,50 Débito 08/09/2009 794,50 Débito 08/09/2009 264,83 Débito 07/10/2009 794,50 Débito 09/11/2009 794,50 Débito 07/12/2009 794,50 Débito 07/12/2009 264,83 Débito 08/01/2010 794,50 Débito 08/02/2010 838,99 Débito 09/03/2010 838,99 Débito 09/04/2010 838,99 Débito 07/05/2010 838,99 Débito 09/06/2010 838,99 Débito 07/07/2010 838,99 Débito 07/07/2010 222,64 Débito 12/08/2010 850,90 Débito 12/08/2010 71,46 Débito 08/09/2010 850,90 Débito 08/09/2010 425,45 Débito 07/10/2010 850,90 Débito 08/11/2010 850,90 Débito 07/12/2010 850,90 Débito 07/12/2010 425,45 Débito 07/01/2011 850,90 Débito 07/02/2011 905,44 Débito 10/03/2011 905,44 Débito 07/04/2011 905,44 Débito 06/05/2011 905,44 Débito 07/06/2011 905,44 Débito 07/07/2011 905,44 Débito 05/08/2011 905,44 Débito 08/09/2011 905,95 Débito 08/09/2011 452,97 Débito 08/09/2011 3,57 Débito 07/10/2011 905,95 Débito 08/11/2011 905,95 Débito 07/12/2011 905,95 Débito 07/12/2011 452,97 Débito 06/01/2012 634,95 Débito 07/02/2012 690,03 Débito 07/03/2012 690,03 Débito 09/04/2012 690,03 Débito 08/05/2012 690,03 Débito 08/06/2012 690,03 Débito 06/07/2012 690,03 Débito 07/08/2012 690,03 Débito 9.3.3. Quantias relacionadas ao responsável Hamilton Bernardes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 21/06/2010 187,00 Débito 30/06/2010 510,00 Débito 30/07/2010 510,00 Débito 31/08/2010 659,00 Débito 30/09/2010 510,00 Débito 03/11/2010 510,00 Débito 30/11/2010 659,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 31/01/2011 540,00 Débito 28/02/2011 540,00 Débito 31/03/2011 545,00 Débito 02/05/2011 545,00 Débito 31/05/2011 545,00 Débito 04/07/2011 545,00 Débito 1o/08/2011 545,00 Débito 1o/09/2011 818,00 Débito 03/10/2011 545,00 Débito 1o/11/2011 545,00 Débito 1o/12/2011 817,00 Débito 09/01/2012 545,00 Débito 02/02/2012 622,00 Débito 05/03/2012 622,00 Débito 04/04/2012 622,00 Débito 03/05/2012 622,00 Débito 1o/06/2012 622,00 Débito 03/07/2012 622,00 Débito 13/08/2012 622,00 Débito 05/09/2012 933,00 Débito 03/10/2012 622,00 Débito 07/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 933,00 Débito 07/01/2013 622,00 Débito 31/01/2013 678,00 Débito 04/03/2013 678,00 Débito 1o/04/2013 678,00 Débito 30/04/2013 678,00 Débito 03/06/2013 678,00 Débito 02/07/2013 678,00 Débito 05/08/2013 678,00 Débito 02/09/2013 1.017,00 Débito 1o/10/2013 678,00 Débito 04/11/2013 678,00 Débito 03/12/2013 1.017,00 Débito 14/07/2010 51,00 Débito 14/07/2010 510,00 Débito 14/07/2010 359,00 Débito 14/07/2010 151,47 Débito 13/09/2010 359,00 Débito 13/09/2010 151,47 Débito 13/09/2010 529,00 Débito 13/09/2010 151,47 Débito 21/10/2010 359,00 Débito 21/10/2010 151,47 Débito 11/11/2010 359,00 Débito 11/11/2010 151,47 Débito 08/12/2010 527,00 Débito 08/12/2010 151,47 Débito 13/01/2011 359,00 Débito 13/01/2011 151,47 Débito 03/03/2011 389,00 Débito 03/03/2011 151,47 Débito 16/03/2011 389,00 Débito 16/03/2011 151,47 Débito 11/04/2011 394,00 Débito 11/04/2011 151,47 Débito 11/05/2011 394,00 Débito 11/05/2011 151,47 Débito 07/06/2011 394,00 Débito 07/06/2011 151,47 Débito 07/07/2011 394,00 Débito 07/07/2011 151,47 Débito 18/08/2011 394,00 Débito 18/08/2011 151,47 Débito 09/09/2011 667,00 Débito 09/09/2011 151,47 Débito 14/10/2011 394,00 Débito 14/10/2011 151,47 Débito 09/11/2011 394,00 Débito 09/11/2011 151,47 Débito 08/12/2011 660,00 Débito 08/12/2011 151,47 Débito 06/01/2012 394,00 Débito 06/01/2012 151,47 Débito 07/02/2012 471,00 Débito 07/02/2012 151,47 Débito 08/03/2012 471,00 Débito 08/03/2012 151,47 Débito 12/04/2012 471,00 Débito 12/04/2012 151,47 Débito 09/05/2012 471,00 Débito 09/05/2012 151,47 Débito 08/06/2012 471,00 Débito 08/06/2012 151,47 Débito 10/07/2012 471,00 Débito 10/07/2012 151,47 Débito 08/08/2012 471,00 Débito 08/08/2012 151,47 Débito 11/09/2012 782,00 Débito 11/09/2012 151,47 Débito 05/10/2012 471,00 Débito 05/10/2012 151,47 Débito 08/11/2012 471,00 Débito 08/11/2012 151,47 Débito 11/12/2012 776,00 Débito 11/12/2012 151,47 Débito 21/01/2013 471,00 Débito 21/01/2013 151,47 Débito 13/02/2013 527,00 Débito 13/02/2013 151,47 Débito 11/03/2013 527,00 Débito 11/03/2013 151,47 Débito 09/04/2013 527,00 Débito 09/04/2013 151,47 Débito 23/05/2013 527,00 Débito 23/05/2013 151,47 Débito 19/06/2013 527,00 Débito 19/06/2013 151,47 Débito 11/07/2013 527,00 Débito 11/07/2013 151,47 Débito 15/08/2013 527,00 Débito 15/08/2013 151,47 Débito 09/10/2013 866,00 Débito 09/10/2013 151,47 Débito 09/10/2013 527,00 Débito 09/10/2013 151,47 Débito 20/11/2013 527,00 Débito 20/11/2013 151,47 Débito 10/12/2013 861,00 Débito 10/12/2013 151,47 Débito 10/01/2014 527,00 Débito 10/01/2014 151,47 Débito 11/02/2014 573,00 Débito 11/02/2014 151,47 Débito 14/03/2014 573,00 Débito 14/03/2014 151,47 Débito 10/04/2014 573,00 Débito 10/04/2014 151,47 Débito 08/05/2014 573,00 Débito 08/05/2014 151,47 Débito 10/07/2007 1.577,57 Débito 10/07/2007 4,10 Débito 10/07/2007 1.631,97 Débito 1o/08/2007 1.631,97 Débito 03/09/2007 1.631,97 Débito 03/09/2007 543,99 Débito 1o/10/2007 1.631,97 Débito 1o/11/2007 1.631,97 Débito 03/12/2007 1.631,97 Débito 03/12/2007 543,99 Débito 02/01/2008 1.631,97 Débito 1o/02/2008 1.631,97 Débito 03/03/2008 1.631,97 Débito 1o/04/2008 1.709,16 Débito 02/05/2008 1.709,16 Débito 02/06/2008 1.709,16 Débito 1o/07/2008 1.709,16 Débito 1o/08/2008 1.709,16 Débito 1o/09/2008 1.709,16 Débito 1o/09/2008 854,58 Débito 1o/10/2008 1.709,16 Débito 03/11/2008 1.709,16 Débito 1o/12/2008 1.709,16 Débito 1o/12/2008 854,58 Débito 02/01/2009 1.709,16 Débito 02/02/2009 1.709,16 Débito 02/03/2009 1.810,34 Débito 1o/04/2009 1.810,34 Débito 1o/04/2009 29,86 Débito 04/05/2009 1.810,34 Débito 1o/06/2009 1.810,34 Débito 1o/07/2009 1.810,34 Débito 03/08/2009 1.810,34 Débito 1o/09/2009 1.810,34 Débito 1o/09/2009 905,17 Débito 1o/10/2009 1.810,34 Débito 03/11/2009 1.810,34 Débito 1o/12/2009 1.810,34 Débito 1o/12/2009 905,17 Débito 04/01/2010 1.810,34 Débito 04/01/2010 4,84 Débito 1o/02/2010 1.921,49 Débito 1o/02/2010 4,84 Débito 05/03/2010 1.921,49 Débito 1o/04/2010 1.921,49 Débito 03/05/2010 1.921,49 Débito 1o/06/2010 1.921,49 Débito 1o/07/2010 1.921,49 Débito 02/08/2010 1.950,09 Débito 02/08/2010 171,60 Débito 1o/09/2010 1.950,09 Débito 1o/09/2010 975,04 Débito 1o/10/2010 1.950,09 Débito 1o/11/2010 1.950,09 Débito 1o/12/2010 1.950,09 Débito 1o/12/2010 975,04 Débito 03/01/2011 1.950,09 Débito 1o/02/2011 2.075,09 Débito 1o/03/2011 2.075,09 Débito 1o/04/2011 2.075,09 Débito 02/05/2011 2.075,09 Débito 1o/06/2011 2.075,09 Débito 1o/07/2011 2.075,09 Débito 1o/08/2011 2.075,09 Débito 1o/09/2011 2.076,26 Débito 1o/09/2011 1.038,13 Débito 1o/09/2011 8,19 Débito 03/10/2011 2.076,26 Débito 1o/11/2011 2.076,26 Débito 1o/12/2011 2.076,26 Débito 1o/12/2011 1.038,13 Débito 02/01/2012 2.076,26 Débito 1o/02/2012 2.202,49 Débito 1o/03/2012 2.202,49 Débito 02/04/2012 2.202,49 Débito 02/05/2012 2.202,49 Débito 1o/06/2012 2.202,49 Débito 02/07/2012 2.202,49 Débito 1o/08/2012 2.202,49 Débito 03/09/2012 2.202,49 Débito 03/09/2012 1.101,24 Débito 1o/10/2012 2.202,49 Débito 1o/11/2012 2.202,49 Débito 03/12/2012 2.202,49 Débito 03/12/2012 1.101,24 Débito 02/01/2013 2.202,49 Débito 1o/02/2013 2.339,04 Débito 1o/03/2013 2.339,04 Débito 1o/04/2013 2.339,04 Débito 02/05/2013 2.339,04 Débito 03/06/2013 2.339,04 Débito 1o/07/2013 2.339,04 Débito 1o/08/2013 2.339,04 Débito 02/09/2013 2.339,04 Débito 02/09/2013 1.169,52 Débito 1o/10/2013 2.339,04 Débito 1o/11/2013 2.339,04 Débito 02/12/2013 2.339,04 Débito 02/12/2013 1.169,52 Débito 02/01/2014 2.339,04 Débito 06/10/2009 1.194,68 Débito 03/11/2009 1.194,68 Débito 1o/12/2009 1.194,68 Débito 1o/12/2009 398,22 Débito 04/01/2010 1.194,68 Débito 1o/02/2010 1.238,16 Débito 1o/03/2010 1.238,16 Débito 1o/04/2010 1.238,16 Débito 03/05/2010 1.238,16 Débito 1o/06/2010 1.238,16 Débito 1o/07/2010 1.238,16 Débito 02/08/2010 1.255,60 Débito 02/08/2010 104,64 Débito 1o/09/2010 1.255,60 Débito 1o/09/2010 627,80 Débito 1o/10/2010 1.255,60 Débito 1o/11/2010 1.255,60 Débito 1o/12/2010 1.255,60 Débito 1o/12/2010 627,80 Débito 03/01/2011 1.255,60 Débito 1o/02/2011 1.336,08 Débito 1o/03/2011 1.336,08 Débito 1o/04/2011 1.336,08 Débito 02/05/2011 1.336,08 Débito 1o/06/2011 1.336,08 Débito 1o/07/2011 1.336,08 Débito 1o/08/2011 1.336,08 Débito 1o/09/2011 668,41 Débito 1o/09/2011 5,25 Débito 1o/09/2011 1.336,83 Débito 03/10/2011 1.336,83 Débito 1o/11/2011 1.336,83 Débito 1o/12/2011 1.336,83 Débito 1o/12/2011 668,41 Débito 02/01/2012 1.336,83 Débito 1o/02/2012 1.418,10 Débito 1o/03/2012 1.418,10 Débito 02/04/2012 1.418,10 Débito 02/05/2012 1.418,10 Débito 1o/06/2012 1.418,10 Débito 02/07/2012 1.418,10 Débito 1o/08/2012 1.418,10 Débito 03/09/2012 1.418,10 Débito 03/09/2012 709,05 Débito 1o/10/2012 1.418,10 Débito 1o/11/2012 1.418,10 Débito 03/12/2012 1.418,10 Débito 03/12/2012 709,05 Débito 02/01/2013 1.418,10 Débito 1o/02/2013 1.506,02 Débito 1o/03/2013 1.506,02 Débito 1o/04/2013 1.506,02 Débito 02/05/2013 1.506,02 Débito 03/06/2013 1.506,02 Débito 1o/07/2013 1.506,02 Débito 1o/08/2013 1.506,02 Débito 02/09/2013 1.506,02 Débito 02/09/2013 753,01 Débito 1o/10/2013 1.506,02 Débito 1o/11/2013 1.506,02 Débito 02/12/2013 1.506,02 Débito 02/12/2013 753,01 Débito 31/10/2006 846,71 Débito 05/12/2006 976,98 Débito 05/12/2006 244,24 Débito 04/01/2007 976,98 Débito 05/02/2007 976,98 Débito 05/03/2007 976,98 Débito 04/04/2007 976,98 Débito 04/05/2007 1.004,82 Débito 05/06/2007 1.004,82 Débito 04/07/2007 1.004,82 Débito 03/08/2007 1.004,82 Débito 05/09/2007 1.004,82 Débito 05/09/2007 502,41 Débito 03/10/2007 1.004,82 Débito 06/11/2007 1.004,82 Débito 05/12/2007 1.004,82 Débito 05/12/2007 502,41 Débito 04/01/2008 1.004,82 Débito 08/02/2008 1.004,82 Débito 05/03/2008 1.004,82 Débito 03/04/2008 1.055,06 Débito 06/05/2008 1.055,06 Débito 04/06/2008 1.055,06 Débito 03/07/2008 1.055,06 Débito 05/08/2008 1.055,06 Débito 03/09/2008 1.055,06 Débito 03/09/2008 527,53 Débito 03/10/2008 1.055,06 Débito 05/11/2008 1.055,06 Débito 03/12/2008 1.055,06 Débito 03/12/2008 527,53 Débito 06/01/2009 1.055,06 Débito 04/02/2009 1.055,06 Débito 04/03/2009 1.117,51 Débito 03/04/2009 1.117,51 Débito 06/05/2009 1.117,51 Débito 03/06/2009 1.117,51 Débito 03/07/2009 1.117,51 Débito 05/08/2009 1.117,51 Débito 03/09/2009 1.117,51 Débito 03/09/2009 558,75 Débito 05/10/2009 1.117,51 Débito 05/11/2009 1.117,51 Débito 03/12/2009 1.117,51 Débito 03/12/2009 558,75 Débito 06/01/2010 1.117,51 Débito 03/02/2010 1.186,12 Débito 03/03/2010 1.186,12 Débito 06/04/2010 1.186,12 Débito 05/05/2010 1.186,12 Débito 04/06/2010 1.186,12 Débito 05/07/2010 1.186,12 Débito 04/08/2010 1.203,78 Débito 04/08/2010 105,96 Débito 03/09/2010 1.203,78 Débito 03/09/2010 601,89 Débito 05/10/2010 1.203,78 Débito 04/11/2010 1.203,78 Débito 03/12/2010 1.203,78 Débito 03/12/2010 601,89 Débito 05/01/2011 1.203,78 Débito 03/02/2011 1.280,94 Débito 03/03/2011 1.280,94 Débito 05/04/2011 1.280,94 Débito 04/05/2011 1.280,94 Débito 03/06/2011 1.280,94 Débito 05/07/2011 1.280,94 Débito 03/08/2011 1.280,94 Débito 05/09/2011 1.281,66 Débito 05/09/2011 640,83 Débito 05/09/2011 5,04 Débito 05/10/2011 1.281,66 Débito 04/11/2011 1.281,66 Débito 05/12/2011 1.281,66 Débito 05/12/2011 640,83 Débito 04/01/2012 1.281,66 Débito 03/02/2012 1.359,58 Débito 05/03/2012 1.359,58 Débito 04/04/2012 1.359,58 Débito 04/05/2012 1.359,58 Débito 05/06/2012 1.359,58 Débito 04/07/2012 1.359,58 Débito 03/08/2012 1.359,58 Débito 05/09/2012 1.359,58 Débito 05/09/2012 679,79 Débito 03/10/2012 1.359,58 Débito 06/11/2012 1.359,58 Débito 05/12/2012 1.359,58 Débito 05/12/2012 679,79 Débito 04/01/2013 1.359,58 Débito 05/02/2013 1.443,87 Débito 05/03/2013 1.443,87 Débito 03/04/2013 1.443,87 Débito 06/05/2013 1.443,87 Débito 05/06/2013 1.443,87 Débito 05/11/2009 704,66 Débito 05/11/2009 704,66 Débito 03/12/2009 939,54 Débito 07/01/2010 704,66 Débito 03/02/2010 730,30 Débito 03/03/2010 730,30 Débito 06/04/2010 730,30 Débito 05/05/2010 730,30 Débito 04/06/2010 730,30 Débito 05/07/2010 730,30 Débito 04/08/2010 802,33 Débito 03/09/2010 1.110,88 Débito 05/10/2010 740,59 Débito 04/11/2010 740,59 Débito 03/12/2010 1.110,88 Débito 10/01/2011 740,59 Débito 03/02/2011 788,06 Débito 03/03/2011 788,06 Débito 05/04/2011 788,06 Débito 04/05/2011 788,06 Débito 03/06/2011 788,06 Débito 05/07/2011 788,06 Débito 03/08/2011 788,06 Débito 05/09/2011 1.185,83 Débito 05/10/2011 788,50 Débito 04/11/2011 788,50 Débito 05/12/2011 1.182,75 Débito 04/01/2012 788,50 Débito 03/02/2012 836,44 Débito 05/03/2012 836,44 Débito 04/04/2012 836,44 Débito 04/05/2012 836,44 Débito 05/06/2012 836,44 Débito 03/03/2010 1.246,00 Débito 06/04/2010 1.289,00 Débito 05/05/2010 1.289,00 Débito 04/06/2010 1.289,00 Débito 05/07/2010 1.289,00 Débito 04/08/2010 1.289,00 Débito 03/09/2010 1.879,00 Débito 05/10/2010 1.289,00 Débito 04/11/2010 1.289,00 Débito 03/12/2010 1.495,00 Débito 03/12/2010 378,76 Débito 06/01/2011 910,00 Débito 06/01/2011 378,76 Débito 03/02/2011 981,00 Débito 03/02/2011 378,76 Débito 04/03/2011 981,00 Débito 04/03/2011 378,76 Débito 08/04/2011 981,00 Débito 08/04/2011 378,76 Débito 11/05/2011 981,00 Débito 03/06/2011 981,00 Débito 05/07/2011 981,00 Débito 03/08/2011 981,00 Débito 05/09/2011 1.667,00 Débito 05/10/2011 981,00 Débito 05/12/2011 981,00 Débito 05/12/2011 1.653,00 Débito 06/02/2012 981,00 Débito 06/02/2012 1.064,00 Débito 05/03/2012 1.064,00 Débito 04/04/2012 1.064,00 Débito 04/05/2012 1.064,00 Débito 06/06/2012 1.064,00 Débito 04/07/2012 1.064,00 Débito 03/08/2012 1.064,00 Débito 05/09/2012 1.785,00 Débito 03/10/2012 1.064,00 Débito 06/11/2012 1.064,00 Débito 05/12/2012 1.781,00 Débito 04/01/2013 1.064,00 Débito 05/02/2013 1.153,00 Débito 05/03/2013 1.153,00 Débito 03/04/2013 1.153,00 Débito 06/05/2013 1.073,00 Débito 05/06/2013 1.073,00 Débito 14/10/2010 762,00 Débito 03/11/2010 762,00 Débito 02/12/2010 1.014,33 Débito 04/01/2011 761,50 Débito 02/02/2011 784,87 Débito 02/03/2011 784,87 Débito 04/04/2011 784,87 Débito 03/05/2011 784,87 Débito 02/06/2011 784,87 Débito 04/07/2011 784,87 Débito 02/08/2011 784,87 Débito 02/09/2011 1.181,21 Débito 04/10/2011 785,33 Débito 03/11/2011 785,33 Débito 02/12/2011 1.178,00 Débito 03/01/2012 785,33 Débito 02/02/2012 833,07 Débito 02/03/2012 833,07 Débito 03/04/2012 833,07 Débito 03/05/2012 833,07 Débito 04/06/2012 833,07 Débito 03/07/2012 833,07 Débito 02/08/2012 833,07 Débito 04/09/2012 1.249,60 Débito 02/10/2012 833,07 Débito 05/11/2012 833,07 Débito 04/12/2012 1.249,61 Débito 03/01/2013 833,07 Débito 04/02/2013 884,72 Débito 04/03/2013 884,72 Débito 02/04/2013 884,72 Débito 03/05/2013 884,72 Débito 04/06/2013 884,72 Débito 02/07/2013 884,72 Débito 02/08/2013 884,72 Débito 03/09/2013 1.327,08 Débito 02/10/2013 884,72 Débito 10/06/2010 772,00 Débito 10/06/2010 772,00 Débito 13/07/2010 772,00 Débito 10/08/2010 772,00 Débito 10/09/2010 1.061,00 Débito 15/10/2010 772,00 Débito 11/11/2010 772,00 Débito 13/12/2010 1.058,00 Débito 17/01/2011 772,00 Débito 15/02/2011 803,00 Débito 11/03/2011 803,00 Débito 11/04/2011 803,00 Débito 09/05/2011 803,00 Débito 16/06/2011 803,00 Débito 13/07/2011 803,00 Débito 10/08/2011 803,00 Débito 13/09/2011 1.207,00 Débito 10/10/2011 803,00 Débito 16/11/2011 803,00 Débito 14/12/2011 1.199,00 Débito 13/01/2012 803,00 Débito 10/02/2012 852,00 Débito 12/03/2012 852,00 Débito 10/04/2012 852,00 Débito 10/05/2012 852,00 Débito 11/06/2012 852,00 Débito 10/07/2012 852,00 Débito 15/08/2012 852,00 Débito 11/09/2012 1.278,00 Débito 11/10/2012 852,00 Débito 13/11/2012 852,00 Débito 10/12/2012 1.273,00 Débito 14/01/2013 852,00 Débito 13/02/2013 905,00 Débito 11/03/2013 905,00 Débito 10/04/2013 905,00 Débito 17/05/2013 905,00 Débito 14/06/2013 905,00 Débito 11/07/2013 905,00 Débito 09/08/2013 905,00 Débito 10/09/2013 1.357,00 Débito 11/10/2013 905,00 Débito 11/11/2013 905,00 Débito 10/12/2013 1.351,00 Débito 16/01/2014 905,00 Débito 11/02/2014 955,00 Débito 11/10/2010 1.399,16 Débito 11/10/2010 1.842,76 Débito 08/11/2010 1.399,16 Débito 06/12/2010 1.399,16 Débito 06/12/2010 582,98 Débito 06/12/2010 291,49 Débito 06/01/2011 1.399,16 Débito 04/02/2011 1.440,15 Débito 04/03/2011 1.440,15 Débito 06/04/2011 1.440,15 Débito 05/05/2011 1.440,15 Débito 06/06/2011 1.440,15 Débito 06/07/2011 1.440,15 Débito 04/08/2011 1.440,15 Débito 06/09/2011 1.440,15 Débito 06/10/2011 1.440,85 Débito 07/11/2011 1.440,85 Débito 06/12/2011 1.440,85 Débito 06/12/2011 1.440,85 Débito 05/01/2012 1.440,85 Débito 06/02/2012 1.528,45 Débito 06/03/2012 1.528,45 Débito 05/04/2012 1.528,45 Débito 07/05/2012 1.528,45 Débito 06/06/2012 1.528,45 Débito 05/07/2012 1.528,45 Débito 06/08/2012 1.528,45 Débito 06/09/2012 1.528,45 Débito 04/10/2012 1.528,45 Débito 07/11/2012 1.528,45 Débito 06/12/2012 1.528,45 Débito 06/12/2012 1.528,45 Débito 07/01/2013 1.528,45 Débito 06/02/2013 1.623,21 Débito 06/03/2013 1.623,21 Débito 04/04/2013 1.623,21 Débito 07/05/2013 1.623,21 Débito 06/06/2013 1.623,21 Débito 04/07/2013 1.623,21 Débito 06/08/2013 1.623,21 Débito 05/09/2013 1.623,21 Débito 04/10/2013 1.623,21 Débito 06/11/2013 1.623,21 Débito 05/12/2013 1.623,21 Débito 05/12/2013 1.623,21 Débito 07/01/2014 1.623,21 Débito 06/02/2014 1.713,46 Débito 11/03/2014 1.713,46 Débito 04/04/2014 1.713,46 Débito 07/05/2014 1.713,46 Débito 05/06/2014 1.713,46 Débito 04/07/2014 1.713,46 Débito 04/07/2014 27,15 Crédito 04/07/2014 400,56 Crédito 04/07/2014 31,40 Crédito 04/07/2014 26,00 Crédito 04/07/2014 28,54 Crédito 06/08/2014 1.713,46 Débito 06/08/2014 27,15 Crédito 06/08/2014 400,56 Crédito 06/08/2014 31,40 Crédito 06/08/2014 26,00 Crédito 06/08/2014 28,54 Crédito 20/04/2010 423,00 Débito 26/05/2010 577,00 Débito 07/06/2010 576,58 Débito 06/07/2010 576,58 Débito 05/08/2010 405,60 Débito 06/09/2010 645,84 Débito 06/10/2010 405,60 Débito 05/11/2010 405,60 Débito 06/12/2010 645,24 Débito 06/01/2011 405,60 Débito 04/02/2011 432,98 Débito 04/03/2011 432,98 Débito 06/04/2011 432,98 Débito 05/05/2011 432,98 Débito 06/06/2011 432,98 Débito 06/07/2011 432,98 Débito 04/08/2011 432,98 Débito 06/09/2011 737,42 Débito 06/10/2011 433,27 Débito 07/11/2011 433,27 Débito 06/12/2011 735,40 Débito 05/01/2012 433,27 Débito 06/02/2012 470,00 Débito 06/03/2012 470,00 Débito 05/04/2012 470,00 Débito 07/05/2012 449,62 Débito 06/06/2012 457,29 Débito 05/07/2012 457,29 Débito 06/08/2012 457,29 Débito 06/09/2012 777,78 Débito 04/10/2012 457,29 Débito 07/11/2012 457,29 Débito 06/12/2012 777,78 Débito 07/01/2013 457,29 Débito 06/02/2013 497,03 Débito 06/03/2013 497,03 Débito 04/04/2013 497,03 Débito 07/05/2013 497,03 Débito 06/06/2013 497,03 Débito 04/07/2013 497,03 Débito 06/08/2013 497,03 Débito 05/09/2013 837,39 Débito 04/10/2013 497,03 Débito 06/11/2013 497,03 Débito 05/12/2013 837,39 Débito 07/01/2014 497,03 Débito 30/01/2014 540,31 Débito 27/02/2014 508,48 Débito 17/12/2009 279,00 Débito 17/12/2009 582,00 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 25/01/2010 373,00 Débito 24/02/2010 373,00 Débito 24/02/2010 137,99 Débito 26/03/2010 373,00 Débito 26/03/2010 137,99 Débito 26/04/2010 373,00 Débito 26/04/2010 137,99 Débito 25/05/2010 373,00 Débito 25/05/2010 137,99 Débito 24/06/2010 373,00 Débito 24/06/2010 137,99 Débito 26/07/2010 373,00 Débito 26/07/2010 137,99 Débito 25/08/2010 628,00 Débito 25/08/2010 137,99 Débito 24/09/2010 373,00 Débito 24/09/2010 137,99 Débito 25/10/2010 373,00 Débito 25/10/2010 137,99 Débito 24/11/2010 617,00 Débito 24/11/2010 137,99 Débito 23/12/2010 373,00 Débito 23/12/2010 137,99 Débito 25/01/2011 403,00 Débito 25/01/2011 137,99 Débito 23/02/2011 403,00 Débito 23/02/2011 137,99 Débito 25/03/2011 408,00 Débito 25/03/2011 137,99 Débito 25/04/2011 408,00 Débito 25/04/2011 137,99 Débito 25/05/2011 408,00 Débito 25/05/2011 137,99 Débito 24/06/2011 408,00 Débito 24/06/2011 137,99 Débito 25/07/2011 408,00 Débito 25/07/2011 137,99 Débito 25/08/2011 680,00 Débito 25/08/2011 137,99 Débito 26/09/2011 408,00 Débito 26/09/2011 137,99 Débito 25/10/2011 408,00 Débito 25/10/2011 137,99 Débito 24/11/2011 669,00 Débito 24/11/2011 137,99 Débito 23/12/2011 408,00 Débito 23/12/2011 137,99 Débito 25/01/2012 485,00 Débito 25/01/2012 137,99 Débito 23/02/2012 462,00 Débito 23/02/2012 137,99 Débito 23/02/2012 23,00 Débito 26/03/2012 462,00 Débito 26/03/2012 137,99 Débito 26/03/2012 23,00 Débito 24/04/2012 462,00 Débito 24/04/2012 137,99 Débito 24/04/2012 23,00 Débito 30/05/2012 462,00 Débito 30/05/2012 137,99 Débito 30/05/2012 23,00 Débito 25/06/2012 462,00 Débito 25/06/2012 137,99 Débito 25/06/2012 23,00 Débito 25/07/2012 462,00 Débito 25/07/2012 137,99 Débito 25/07/2012 23,00 Débito 27/08/2012 773,00 Débito 27/08/2012 137,99 Débito 27/08/2012 23,00 Débito 25/09/2012 462,00 Débito 25/09/2012 137,99 Débito 25/09/2012 23,00 Débito 25/10/2012 462,00 Débito 25/10/2012 137,99 Débito 25/10/2012 23,00 Débito 26/11/2012 761,00 Débito 26/11/2012 137,99 Débito 26/11/2012 23,00 Débito 24/12/2012 436,00 Débito 25/01/2013 492,00 Débito 25/02/2013 492,00 Débito 25/03/2013 475,00 Débito 25/04/2013 475,00 Débito 24/05/2013 475,00 Débito 25/06/2013 475,00 Débito 25/07/2013 475,00 Débito 26/08/2013 814,00 Débito 24/09/2013 475,00 Débito 25/10/2013 475,00 Débito 25/11/2013 810,00 Débito 23/12/2013 475,00 Débito 27/01/2014 521,00 Débito 24/02/2014 521,00 Débito 25/03/2014 507,00 Débito 25/04/2014 507,00 Débito 26/05/2014 507,00 Débito 26/06/2014 507,00 Débito 25/07/2014 507,00 Débito 12/08/2009 1.269,28 Débito 08/09/2009 1.269,28 Débito 14/10/2009 1.269,28 Débito 16/11/2009 1.269,28 Débito 09/12/2009 1.269,28 Débito 09/12/2009 317,32 Débito 12/01/2010 1.269,28 Débito 08/02/2010 1.319,54 Débito 08/03/2010 1.319,54 Débito 08/04/2010 1.319,54 Débito 07/05/2010 1.319,54 Débito 14/06/2010 1.319,54 Débito 09/07/2010 1.319,54 Débito 09/08/2010 117,30 Débito 09/08/2010 1.339,09 Débito 08/09/2010 1.339,09 Débito 08/09/2010 669,54 Débito 07/10/2010 1.339,09 Débito 09/11/2010 1.339,09 Débito 08/12/2010 1.339,09 Débito 08/12/2010 669,54 Débito 11/01/2011 1.339,09 Débito 08/02/2011 1.424,92 Débito 10/03/2011 1.424,92 Débito 08/04/2011 1.424,92 Débito 06/05/2011 1.424,92 Débito 08/06/2011 1.424,92 Débito 08/07/2011 1.424,92 Débito 05/08/2011 1.424,92 Débito 09/09/2011 1.425,72 Débito 09/09/2011 5,60 Débito 10/10/2011 1.425,72 Débito 09/11/2011 1.425,72 Débito 07/12/2011 1.425,72 Débito 07/12/2011 712,86 Débito 06/01/2012 1.425,72 Débito 08/02/2012 1.512,40 Débito 07/03/2012 1.512,40 Débito 09/04/2012 1.512,40 Débito 08/05/2012 1.512,40 Débito 08/06/2012 1.512,40 Débito 09/07/2012 1.512,40 Débito 07/08/2012 1.512,40 Débito 11/09/2012 1.512,40 Débito 11/09/2012 756,20 Débito 05/10/2012 1.512,40 Débito 08/11/2012 1.512,40 Débito 07/12/2012 1.512,40 Débito 07/12/2012 756,20 Débito 08/01/2013 1.512,40 Débito 20/02/2013 1.606,16 Débito 12/03/2013 1.606,16 Débito 05/04/2013 1.606,16 Débito 08/05/2013 1.606,16 Débito 25/06/2013 1.606,16 Débito 08/07/2013 1.606,16 Débito 07/08/2013 1.606,16 Débito 06/09/2013 1.606,16 Débito 06/09/2013 803,08 Débito 07/10/2013 1.606,16 Débito 07/11/2013 1.606,16 Débito 06/12/2013 1.606,16 Débito 06/12/2013 803,08 Débito 08/01/2014 1.606,16 Débito 07/02/2014 1.695,46 Débito 12/03/2014 1.695,46 Débito 07/04/2014 1.695,46 Débito 08/05/2014 1.695,46 Débito 06/06/2014 1.695,46 Débito 06/06/2007 2.139,73 Débito 06/06/2007 6,98 Débito 06/06/2007 704,10 Débito 04/07/2007 704,10 Débito 03/08/2007 704,10 Débito 04/09/2007 704,10 Débito 04/09/2007 332,71 Débito 03/10/2007 704,10 Débito 06/11/2007 704,10 Débito 07/12/2007 704,10 Débito 07/12/2007 322,71 Débito 11/01/2008 704,10 Débito 11/02/2008 704,10 Débito 11/03/2008 704,10 Débito 04/04/2008 739,30 Débito 08/05/2008 739,30 Débito 05/06/2008 739,30 Débito 03/07/2008 739,30 Débito 06/08/2008 739,30 Débito 02/09/2008 739,30 Débito 02/09/2008 369,65 Débito 07/10/2008 739,30 Débito 05/11/2008 739,30 Débito 03/12/2008 739,30 Débito 03/12/2008 369,65 Débito 06/01/2009 739,30 Débito 04/02/2009 739,30 Débito 04/03/2009 783,06 Débito 22/04/2009 783,06 Débito 06/05/2009 783,06 Débito 03/06/2009 783,06 Débito 06/08/2009 783,06 Débito 07/08/2009 783,06 Débito 02/09/2009 783,06 Débito 02/09/2009 391,53 Débito 09/10/2009 783,06 Débito 06/01/2010 783,06 Débito 06/01/2010 391,53 Débito 06/01/2010 783,06 Débito 05/02/2010 711,00 Débito 05/02/2010 831,13 Débito 03/03/2010 831,13 Débito 12/04/2010 831,13 Débito 06/05/2010 831,13 Débito 09/06/2010 831,13 Débito 09/07/2010 831,13 Débito 06/08/2010 843,51 Débito 06/08/2010 74,28 Débito 03/09/2010 843,51 Débito 03/09/2010 421,75 Débito 11/10/2010 843,51 Débito 05/11/2010 843,51 Débito 08/12/2010 843,51 Débito 08/12/2010 421,75 Débito 25/01/2011 843,51 Débito 09/02/2011 897,57 Débito 23/03/2011 897,57 Débito 05/05/2011 897,57 Débito 05/05/2011 897,57 Débito 07/07/2011 897,57 Débito 07/07/2011 897,57 Débito 04/08/2011 897,57 Débito 02/09/2011 449,04 Débito 02/09/2011 3,57 Débito 02/09/2011 898,08 Débito 05/10/2011 898,08 Débito 16/11/2011 898,08 Débito 02/12/2011 898,08 Débito 02/12/2011 449,04 Débito 05/01/2012 826,00 Débito 02/02/2012 880,00 Débito 21/03/2012 880,00 Débito 03/04/2012 880,00 Débito 03/05/2012 880,00 Débito 08/06/2012 880,00 Débito 05/07/2012 880,00 Débito 07/08/2012 880,00 Débito 05/09/2012 879,98 Débito 05/09/2012 476,34 Débito 05/10/2012 880,00 Débito 12/11/2012 880,00 Débito 05/12/2012 879,98 Débito 05/12/2012 476,34 Débito 04/01/2013 880,00 Débito 05/02/2013 940,00 Débito 04/03/2013 940,00 Débito 03/04/2013 940,00 Débito 9.4. aplicar aos responsáveis, abaixo relacionados, multas individuais, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado, nos seguintes montantes: Hamilton Bernardes R$ 2.700.000,00 Leomir Miguel Scheffer R$ 200.000,00 Valeri de Oliveira Alves R$ 800.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas, acima, imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito anos; 9.10. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para as providências cabíveis.